Tribunal: TJMT
Processo: 1021858-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021858-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ELIAS SAVIO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELIAS SAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 157.692.161-15 (EMBARGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, além de deferir a produção de prova pericial. O embargante alega contradição, omissão e obscuridade na decisão, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., (ii) à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e (iii) à necessidade de perícia técnica para resolução do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC/2015.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no agravo de instrumento, incluindo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a competência da Justiça Estadual e a ausência de prescrição.

5.

A jurisprudência do STJ, em especial o Tema 1.150 e a Súmula 42, já consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP e que a Justiça Estadual é competente para julgar a matéria.

6.

A alegação de prescrição foi devidamente afastada com base nos autos, considerando-se o momento da ciência do saldo da conta PASEP e o prazo aplicável ao caso.

7.

O embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito do julgado, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

8.

O pedido de prequestionamento não exige que o Tribunal mencione expressamente cada dispositivo legal, sendo suficiente que a matéria tenha sido analisada na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

2.

A decisão embargada está devidamente fundamentada, analisando todas as questões relevantes do recurso, incluindo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a competência da Justiça Estadual e a inexistência de prescrição.

3.

O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp 1.800.262/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/03/2019; STJ, Súmula 42; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19/05/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão saneadora, proferida nos autos de origem, que, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e da ocorrência da prescrição. Ao final, deferiu a produção de prova pericial pretendida pela requerida e nomeou perito contábil.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve contradição, omissão e obscuridade, argumentando que o
decisum
não enfrentou adequadamente a questão da ausência de legitimidade passiva do Banco do Brasil e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como deixou de apreciar a necessidade de perícia técnica para resolver o litígio. Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, além de prequestionamento sobre os dispositivos legais mencionados.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do recurso de agravo de instrumento.

As contrarrazões não foram apresentadas, certidão, id. 264575784.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco do Brasil S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como determinou a produção de prova pericial em ação que discute falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva ad causam na demanda envolvendo conta vinculada ao PASEP;
(ii) definir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviços, saques indevidos ou má gestão de valores em contas vinculadas ao PASEP, conforme estabelecido pelo Tema 1150 do STJ.

4.

É pacífico o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis relativas ao PASEP, considerando que o Banco do Brasil, gestor do programa, é sociedade de economia mista, conforme dispõe a Súmula 42 do STJ e reiterada jurisprudência.

5.

O prazo prescricional para ações que objetivem ressarcimento de valores indevidamente geridos ou sacados em contas do PASEP é decenal (art. 205 do Código Civil) ou quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), a depender do caso concreto, com termo inicial a partir da ciência do titular sobre os desfalques, conforme tese fixada no Tema 1150 do STJ.

6.

Inexiste fundamento para denunciação à lide da União, visto que a responsabilidade pela gestão da conta vinculada ao PASEP é exclusiva do Banco do Brasil, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S.A., na qualidade de gestor das contas vinculadas ao PASEP, possui legitimidade passiva para demandas que discutam falhas na gestão dos valores, saques indevidos ou aplicação equivocada de índices de correção monetária.

2.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis envolvendo a gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme Súmula 42 do STJ.

3.

O prazo prescricional para ações de ressarcimento em contas vinculadas ao PASEP é de 10 anos (art. 205 do CC/02) ou 5 anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), a depender da natureza da relação, sendo o termo inicial a data em que o titular toma ciência do desfalque ou do último depósito.

4.

Não cabe denunciação à lide da União em demandas que versem sobre falhas na gestão do PASEP, visto que a responsabilidade recai exclusivamente sobre o Banco do Brasil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 338 e seguintes; Código Civil, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Súmula 42/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), CC 161.590/PE, Súmula 42/STJ; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No presente caso, o embargante sustenta existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando que a decisão não enfrentou adequadamente as questões da ilegitimidade passiva, da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da necessidade de perícia técnica. Além disso, pleiteia efeitos infringentes e prequestionamento sobre os dispositivos legais mencionados. Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de agravo de instrumento, tendo analisado detalhadamente os elementos probatórios constantes dos autos.

A decisão destacou que a alegada incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, já foi devidamente fundamentada, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao resolver o conflito de competência sobre o tema, firmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal. Transcreve-se o trecho pertinente do acórdão:

“A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).”

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no recurso, tendo sido demonstrada a competência e a ausência de prescrição, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025